Tribunal: TJMT
Processo: 0001934-73.2016.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001934-73.2016.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA LUCIA DE SOUZA - CPF: 774.877.531-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. MINISTÉRIO PÚBLICO: DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0001934-73.2016.8.11.0026

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ARENÁPOLIS

EMBARGANTE: REGINA LUCIA DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 20/02/2020

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Ausente a alegada contradição, omissão ou obscuridade inexiste se falar em embargos de declaração com o fito de revolver a matéria objurgada, inocorrendo desobediência a recurso repetitivo ou súmula de tribunal superior.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de embargos de declaração aviado por REGINA LUCIA DE SOUZA aduzindo pelo efeito infringente, com as diretrizes dadas pelo RE 561836-RN e 963.468/MT, para que seja apurada mediante liquidação de sentença, bem como pela ausência de prescrição pela aplicação da Súmula 85 do STJ, trazendo matéria com o fito de prequestionamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Mais uma vez nos deparamos com a matéria de URV, contra um município de onde aduz pela necessidade de realização de perícia, pela liquidação de sentença, pela inocorrência de prescrição, nos moldes da Súmula 85 do STJ e ainda com fins de prequestionamento.

Pois bem, o julgado em tela não viola de forma alguma o RE 561836-RN, ainda mais quando se observa que dos embargos de declaração deste mesmo Recurso Extraordinário se observa que a conclusão foi a seguinte:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO
,
NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO
. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (Ministro Luiz Fux, ED no RE 561836/RN, julgado 18/12/2015, publicado 22/02/2016)

Ou seja, o marco temporal ara se fixar a prescrição pelas quantias anteriores à reestruturação da carreira é exatamente a data de edição da lei que efetivou a reestruturação da carreira da municipalidade em questão.

A partir da data de reestruturação da carreira, acaso viesse ocorrer decréscimo salarial, deveria ser pago
por tempo determinado parcela autônoma nominada de VTI,
com a finalidade de recompor essa perda, porém, tendo como marco a reestruturação da carreira.

Registro que, como lançado no voto a reestruturação da carreira se deu com a edição da LC 01 de 28/06/2005, de onde, a partir dali, teria o direito de eventual parcela VTI, para recompor eventual defasagem, porém, não sendo esta eterna, como acima lançado no voto do Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário paradigma.

Se existisse alguma defasagem esta seria com base na data de edição da Lei Municipal no ano de 2005, de onde a ação foi proposta em data de 06/09/2016, mais de 11 (onze) anos depois da edição da lei, ou seja, não há que se falar de incorporação alguma ou defasagem alguma, no caso em tela, advindo daí a conclusão de que é totalmente desnecessária qualquer liquidação de sentença, como pretendida pela parte embargante.

Outro ponto que também não sobrevive é a dicção de que se trata de prestação continuada e se aplicaria a Súmula 85 do STJ, pois, não há que se falar em prestação continuada e sim respeitado o marco de edição da lei que reestruturou a carreira, de onde a lei foi editada no ano de 2005, e se tivesse alguma defasagem ali deveria ter sido paga por parcela periódica denominada de VTI, o que não ocorreu, não sendo eterna e ação ajuizada além do prazo prescricional de qualquer sorte.

Todos fazem confusão nessa matéria, de onde, os acórdãos das Turmas Recursais estão de acordo com as decisões superiores, devidamente fundamentadas e aprofundadas ao extremo no que toca da matéria.

Em recente decisão do Ministro Hermam Benjamim, o mesmo traça a mesma diretriz do voto objurgado pelo embargante, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
10/6/2019
; AgRg no AREsp 811.567/MS, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”)

Outra não foi a conclusão em outros julgamentos do próprio STJ sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016)

Inclusive em sede de Reclamação Constitucional aviada também no STJ assim se decidiu:

“Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Servidor público estadual. Incorporação dos 11,98%. Conversão do padrão monetário. URV. RE 561.836-RG. Alegação de má aplicação de precedente firmado em repercussão geral. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, afirmou que: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; e (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem limitou a incorporação da URV até a Lei Complementar estadual no 123/1994, que reestruturou a carreira. Não houve, assim, má aplicação da tese firmada no tema 5 da repercussão geral, tendo o Tribunal a quo atuado nos limites de sua competência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.

(STF - AgR Rcl: 28117 SC - SANTA CATARINA 0009471-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 04/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-116 13-06-2018)”

Ou seja, para qualquer lado que se olhe a tese do embargante resta superada, inexistindo no acórdão contrariedade, obscuridade ou contradição, tentando apenas revolver a sepultada matéria.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração e no mérito
OS REJEITO
, ante a total ausência de contrariedade, omissão ou obscuridade, do voto, nem mesmo desobediência ao recurso repetitivo de referência ou de Súmula sobre os temas em tela.

Em caso de aviamento de novos embargos de declaração, serão considerados como protelatórios e será aplicada a multa respectiva à espécie.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020